Tribunal: TJMT
Processo: 1079078-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1079078-40.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: HUILY DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, nega a existência de débito com a concessionária de energia elétrica, no valor de R$ 47,18 (quarenta e sete reais e dezoito centavos), gerados em tese pelo contrato no 07318931202212, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação e condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, contra a qual se insurge a parte consumidora, ao argumento de que a documentação acostada pela parte recorrida é de cunho unilateral e, por esse motivo, inidônea para comprovar a relação jurídica.
3. Em análise, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora situada no endereço Rua Tiete 27, Jardim Paulista. No caso, há selfie do autor, acompanhado de documentos pessoais, vistoria da unidade consumidora, história de consumo.
4. Como bem destacado pela sentença singular “A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação instruída com documentos comerciais, registro fotográfico e documento pessoal. Assim, entendo que a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.”
5.Neste viés, a apresentação dos documentos acima transcritos, cujo teor sequer foi impugnado pela parte recorrente, comprovam a relação jurídica entre as partes.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
8.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais, pois a gratuidade da justiça não isenta o litigante de má-fé e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079078-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUILY DA SILVA RIBEIRO - CPF: 037.079.631-44 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024